Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706684-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. A ré agrava (id 44057772) da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (id 44057780) que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia - DL 911/69. Requer a gratuidade da justiça, por alegada carência de recursos para suportar os custos financeiros do processo, sem comprometimento da própria subsistência, destacando que se encontra endividada. Quanto ao mérito, alega que a mora não foi comprovada (DL911/69, arts. 2o, §2o, e 3o, e STJ 72), pois não assinou a respectiva notificação, mas, sim, o próprio carteiro. Assinala que, embora não exigido recebimento da carta pelo próprio devedor, a notificação não foi recebida por morador de sua residência, existindo divergência entre a assinatura constante da notificação e a dos seus documentos pessoais. Afirma que o número do contrato informado na notificação é diferente do discutido no processo principal, o que também prejudica a caracterização da mora. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja revogada a liminar deferida pelo Juízo a quo – recolhendo-se o respectivo mandado e retirando-se a restrição (Renajud) –, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Ante a declaração de hipossuficiência (id 44057773) e o valor da pensão previdenciária (R$ 2.164,82), defiro a gratuidade da justiça, limitada, porém, ao presente agravo, sem prejuízo da sua eventual extensão ao processo principal, a critério do Juízo a quo que ainda não apreciou a matéria. Não conheço da impugnação à autenticidade da assinatura lançada na notificação (id 44057778), sob pena de supressão de instância, uma vez que ainda não foi submetida ao crivo do Juízo a quo. Como se não bastasse, trata-se de alegação que, em princípio, reclama dilação probatória, que não tem lugar em agravo de instrumento. Quanto ao mérito, a mora está, em princípio, comprovada pela entrega da notificação no endereço informado no contrato (id 44057778), cujo número coincide com o do aditamento à cédula de crédito bancário (id. 146091935, autos principais). 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 14/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator